Tribunal: CARF
Processo: 11274.720297/2023-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
DEVIDAMENTE COMPROVADO O ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). AFASTADA A INCIDÊNCIA DE IOF.
Devidamente demonstrado que os recursos repassados representavam pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente não caracteriza-se como operação de crédito correspondente a mútuo. Afastada a incidência do IOF.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS. MATRIZ E FILIAL. AFASTADA INCIDÊNCIA DO IOF.
Matriz e filiais integram a mesma pessoa jurídica, possuindo o mesmo CNPJ base, ainda que com números de ordem distintos. A filial não detém personalidade jurídica própria, tampouco autonomia patrimonial em relação à matriz. Qualquer movimentação de recursos entre matriz e filial configura mera transferência interna, não havendo que se falar em operação financeira entre partes distintas. Afastada incidência do IOF.
IOF. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do IOF na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720297/2023-24
ACÓRDÃO
3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ESPERANÇA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
DEVIDAMENTE
COMPROVADO
O
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). AFASTADA A INCIDÊNCIA DE IOF.
Devidamente demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte
de recursos
financeiros
efetuados
sistematicamente
não
caracteriza-se como operação de crédito correspondente a mútuo.
Afastada a incidência do IOF.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS. MATRIZ E FILIAL. AFASTADA INCIDÊNCIA
DO IOF.
Matriz e filiais integram a mesma pessoa jurídica, possuindo o mesmo CNPJ
base, ainda que com números de ordem distintos. A filial não detém
personalidade jurídica própria, tampouco autonomia patrimonial em
relação à matriz. Qualquer movimentação de recursos entre matriz e filial
configura mera transferência interna, não havendo que se falar em
operação financeira entre partes distintas. Afastada incidência do IOF.
IOF. BASE DE CÁLCULO
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
2
A base de cálculo do IOF na operação de empréstimo, sob qualquer
modalidade, inclusive abertura de crédito, quando não ficar definido o
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por estar
contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de mérito e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para excluir do lançamento (i.1) os valores
correspondentes a compartilhamento de despesas e (i.2) os valores relativos a transações entre
matriz e filiais; (ii) por maioria de votos, para excluir do lançamento os valores relativos ao
Adiantamento para Futuro Aumento Capital (AFAC) vinculados aos documentos de fls. 749 a 791,
desde que devidamente comprovados na contabilidade da empresa, vencidos os conselheiros
Marcelo Enk de Aguiar e Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, que negavam provimento; e, (iii)
por voto de qualidade, para afastar o argumento de defesa em relação aos lançamentos do
passivo “2.2.01.07.001 - CONTA CORRENTE EMP COLIGADAS E CONTROLAD”, das ECFs dos anos de
2019 e 2020, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que davam provimento, sendo designada para redigir o
voto vencedor nesse item a conselheira Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração, anexo
entre às fls. 02 e 09 para exigência de crédito tributário no montante de R$
58.537.542,76, assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do tributo lançado, o
Autor do feito registra a seguinte infração: falta de recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito - mútuo sem valor principal definido, conforme
relatório fiscal.
Relatório Fiscal
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 10/34, o autor do feito informa o seguinte
sobre a infração apurada:

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
4

Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
5

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
6

Ciência a fiscalizada em 09/06/2023, fls. 358.
Impugnação A fiscalizada apresentou impugnação em 05/07/2023, fls. 360 e 395,
onde informa, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:  Esclarece que para a implem
otimização das suas operações, o Impugnante repassa recursos financeiros a
pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico no âmbito de
relações de Conta corrente Única e Centro de Serviços compartilhados;
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
7
Após breve histórico legal do IOF, solicita o cancelamento da presente exação,
aduzindo que a autoridade fiscal apenas presume que tenha ocorrido o fato
gerador do imposto em exigência, sendo defeso imputar à impugnante o ônus de
provar sua inocorrência em sede de defesa administrativa;  Que no presente caso a Auto
natureza dos registros realizados a título de conta corrente e rateio de despesas
por meio dos contratos e demonstrações contábeis, violando o princípio da
verdade material;  Que a manutenção de estruturas compartilhadas de conta cor
administração e rateio dos custos, bem como a decisão quanto ao momento e a
forma de reembolso é assegurado pelo princípio da livre iniciativa, fundado no
art. 170 da Constituição Federal;  Que a existência da referida relação jurídica
documentalmente comprovada com base no contrato já disponibilizado à
Autoridade Fiscal (doc. 11 do TVF);  Que referido
contrato considera o seguinte contexto: (i) as Sociedades
pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo dirigidas ou estando sob o
controle de pessoas ligadas; (ii) O grupo econômico composto pelas Sociedades
efetua gestão centralizada dos recursos financeiros por elas gerados, de forma a
maximizar as suas operações, tendo em vista que o momento de geração de caixa
de cada uma delas ocorre em tempos distintos; e (iii) Em decorrência da gestão
centralizada das Sociedades, há entre elas um sistema de reciprocidade, pelo qual
estas se utilizam dos recursos financeiros pertencentes às outras;  Que as partes estabelec
prazo determinado, em que são mutuamente disponibilizados recursos
financeiros com a finalidade de conferir maior eficiência à gestão conjunta do
caixa;  Que ao contrário do que pretende fazer crer a Autoridade Fiscal, o contrato de
conta corrente não envolve a concessão mútua de crédito entre as partes, mas
tem a exclusiva finalidade de facilitar o trânsito de recursos e o pagamento de
custos e despesas comuns entre pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico;  Vale dizer, o conta corrente é marcado pela reciprocidade de obrigações en
as partes envolvidas ao longo da vigência do contrato, ao passo que, no mútuo,
uma vez transferidos os recursos, somente o mutuário detém obrigação de
restituir a quantia recebida. Trata-se o conta corrente, portanto, de contrato
bilateral, em que os figurantes têm os seus deveres, de parte a parte;  No c
ontrato de conta corrente, portanto, não ocorre a entrega de recursos ou a
colocação de valores à disposição, elementos que caracterizam a concessão de
crédito para efeito de incidência do IOF;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
8  Nesse contexto, os lançamentos contábeis realiza
ugnante e
mencionados no TVF decorrem do dever de colaboração que deve existir entre as
empresas de um grupo econômico, nos moldes do artigo 265 da Lei no 6.404/76
(“Lei das S.A”), que dispõe sobre a combinação de recursos ou esforços para a
realização dos objetivos comuns nesses casos;  Conforme o estatuto social anexo (cf.
finalidade a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista. Assim,
na condição de controladora ou coligada dessas outras pessoas jurídicas, é natural
que figure como parte em contrato de conta corrente que visa conferir eficiência
à gestão do caixa conjunto do grupo;  Como a Autoridade Fiscal não comprovou no TVF
caracterizadores do contrato de mútuo relativamente aos valores lançados à
conta de partes relacionadas, deve ser considerada a natureza de conta corrente
informada pelo Impugnante, sendo improcedente, assim, o lançamento de ofício
do IOF;  Informa que já foram lavrados Autos de Infração, controlados nos pro
cessos
administrativos no 19311.720.049/2020-59 e 10480.727125/2020-31, visando, tal
como no presente caso, à cobrança de IOF decorrente das movimentações de
contrato de conta corrente do Grupo RDSL e, considerando a relevância do tema,
o Impugnante consultou o i. Professor Luís Eduardo Schoueri, que proferiu
parecer (doc. 3) naqueles autos corroborando a conduta da contribuinte;  Que para apura
-se dos
lançamentos realizados na conta “120102001 - Conta Corrente Emp Ligadas e
Controladas”. Contudo, ao assim fazer, deixou de considerar a natureza de
lançamentos na referida conta que não tem relação com o contrato de conta
corrente;  Que a autoridade fiscal ignorou a existência de saldos em contas do passivo, que
corresponderiam à contrapartida dos valores lançados na conta fiscalizada;  Ainda, que cer
- Conta
Corrente Emp Ligadas e Controladas” guardam relação com adiantamentos para
futuro aumento de capital (“AFAC”), efetuados a empresas controladas, no valor
de R$ 61.216.732,43;  Os AFAC, como é sabido, são aportes de recursos realizados pela
em suas controladas com a finalidade de serem utilizados em futuro aumento de
capital social. No caso, os lançamentos contábeis relativos ao AFAC foram
desconsiderados, para tributá-los como contrato de mútuo, sem qualquer
justificativa;  Ao assim proceder, a Autoridade Fiscal ignorou que a integralização dos A
pode ser realizada em momento posterior, nos anos subsequentes e,
consequentemente, deixa de observar o princípio da verdade material;
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
9  Informou também que a Autoridade desconsiderou, sem
os registros contábeis realizados a título de rateios de despesas. Isso porque,
determinados lançamentos realizados na conta contábil “120102001 - Conta
Corrente Emp Ligadas e Controladas” guardam relação com o contrato de rateio
de despesas celebrado entre o Impugnante e o Grupo RDSL, no valor de R$
150.338.670,46;  Nesse contexto, a Aut
oridade Fiscal deixou de indicar o fundamento legal e de
justificar o porquê tais lançamentos foram reclassificados como mútuo;  Destaca que foi e
trate especificamente de IRPJ e CSLL – cujos requisitos específicos como o critério
da necessidade, usualidade e normalidade não são aplicáveis – prevê os
elementos de um contrato de rateio de despesas administrativas, os quais foram
integralmente cumpridos no presente caso;  Em outro ponto, aduz que a A
utoridade Fiscal considerou os valores referentes
às transações realizadas entre matriz e filiais que, obviamente, não correspondem
a operações de mútuo, pois certos lançamentos realizados na conta contábil
“120102001 - Conta Corrente Emp Ligadas e Controladas” guardam relação com
transferências entre a matriz e as filiais (mesma pessoa jurídica), devidamente
controladas na subconta “1.2.01.02.001172 - GRUPO ESPERANCA S/A”;  Por fim, a Autori
ativo de partes relacionadas (conta 1.2.01.02), desconsiderando os lançamentos
do passivo “2.2.01.07.001 - CONTA CORRENTE EMP COLIGADAS E CONTROLAD”,
das ECFs dos anos de 2019 e 2020 (doc. 05);  No âmbito do contrato de conta corrente
o
controlados em contas distintas para, ao final, ocorrer o encontro. Assim, a
desconsideração dos lançamentos realizados na conta do passivo desconsidera
por completo a verdadeira essência do contrato de conta corrente, qual seja, a de
compensação de débitos e créditos entre as empresas, sem que haja
especificadamente, para cada lançamento, uma devolução;  Que desconsiderando a conta do
a base de cálculo do IOF para lançamento, o que não deve ser permitido.
Apresentou doutrinas e julgados administrativos/judiciais para corroborar o
alegado. Entre as fls. 396 e 647, anexou a seguinte documentação: Doc 1 –
Instrumentos de mandato; Doc 2 – Estatuto Social; Doc 3 – Parecer Luís Eduardo
Schoueri; Doc 4 – Contratos de Compartilhamento de Custos; e Doc 5 – ECDs/ECFs
2019/2020 – Hospital Esperança.

A decisão manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no 105-
006.994 apresenta o seguinte resultado:

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
10
Processo 11274.720297/2023-24
ACÓRDÃO 106-046.945 – 4a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 21 de junho de 2024
INTERESSADO HOSPITAL ESPERANÇA S.A.
CNPJ/CPF 02.284.062/0001-06
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2019 e 31/12/2020
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
MÚTUO. CONTA CORRENTE. RATEIO DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Constatada a existência de conta corrente entre empresas ligadas, o afastamento
da incidência do IOF-Mútuo sob o argumento de tratar-se de mecanismo de rateio
de despesas exige a apresentação hábil e coerente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
Requer a Recorrente:
 reforma da decisão guerreada e reconhecida a decadência parcial do crédito
tributário;
 Cumulativamente, requer a reforma do acórdão para reconhecer a não
incidência do IOF sobre os contratos de conta e de rateio de custos e sobre
os AFAC, com consequente julgamento de improcedência do Auto de
Infração;
 Subsidiariamente, requer sejam reconhecidos os reembolsos devidamente
contabilizados, referentes ao contrato de rateio, com a consequente
redução do crédito tributário exigido;
É o relatório.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
11

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
12
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
13
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
14
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Prejudicial de mérito – decadência
Alega a Recorrente apenas em sede de Recurso Voluntário a decadência parcial do
crédito tributário, entretanto não apresenta, qual período teria decaído, bem como não aponta os
fundamentos de fato e de direito que embasam seu pedido, em flagrante ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Assim, por entender que a Recorrente não cumpriu o requisito da dialeticidade,
prejudicada análise da matéria, rejeito a prejudicial de mérito.

IOF sobre operações de conta corrente
Acerca da exigência do IOF sobre operações de conta corrente, em síntese aduz a
Recorrente:
58. Foi celebrado contrato de operação de conta corrente englobando pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, para a gestão centralizada dos
recursos financeiros por elas gerados, de forma a maximizar as suas operações,
tendo em vista que o momento de geração de caixa de cada uma delas ocorre em
tempos distintos.
59. Foi estabelecido entre as pessoas jurídicas, por meio desse contrato, um
sistema de reciprocidade, pelo qual estas se utilizam dos recursos financeiros
pertencentes às outras.
60. Ainda, em linha com as palavras de Pontes de Miranda mencionadas acima, o
contrato atribuiu às partes a obrigação de lançarem, em planilha conjunta, a
movimentação de valores, que pode ocorrer por meio de transferências bancárias
e pagamentos por conta e ordem, por exemplo.
61. É evidente, assim, que os valores lançados à conta de partes relacionadas,
objeto do auto de infração e do v. acórdão recorrido, não decorrem de relação
jurídica de mútuo envolvendo as demais pessoas jurídicas pertencentes ao grupo
econômico.
62. Isso porque, nesses casos, não há concessão de crédito, mas apenas um
controle conjunto de movimentações, que permanece em constante movimento,
registrando, em um fluxo contínuo, um conjunto de operações sucessivas e
recíprocas de remessa e recebimento de recursos financeiros, que passam a
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
15
integrar uma massa homogênea, a ser utilizada pelas sociedades integrantes do
grupo econômico, na medida das suas necessidades e disponibilidades de caixa.
63. Pelo contrário, o que se verifica é um fluxo constante de créditos e débitos
sem prazo para devolução. Tal fato é verificável a partir da análise do livro razão
do grupo de contas 120102 (fls. 144/331), que revela o fluxo de créditos e
débitos, bem como a ausência da obrigação de devoluções em datas
determinadas, elemento essencial ao contrato de mútuo.

Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceita por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta, inevitável concluir que as operações praticadas pela autuada estão
sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que a decisão proferida pela DRJ, sobre este ponto
específico, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF:
Defende a impugnante que os valores informados na conta de partes relacionadas
decorreram de relação jurídica de conta corrente, e não da realização de mútuo,
de modo que não teria ocorrido o fato gerador do IOF apontado no TVF, pois falta
ao contrato de conta corrente características intrínsecas do contrato de mútuo.
Entretanto, é preciso dizer que uma classificação da operação como mútuo ou
como conta corrente não afeta o lançamento nem quanto à sua motivação e
tampouco quanto à sua valoração.
Com efeito, sobre a exteriorização do mútuo na forma de movimentação de conta
corrente, cabe destacar que o Parecer Normativo CST n° 23, de 1983, embora
editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei no 2.065, de 1983
(nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para
efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção
monetária calculada segundo a variação do valor da ORTN), para fins de
tributação do IRPJ, mas cujo entendimento pode ser estendido ao presente caso,
já dispunha:
“2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal.” (Grifou-se)
O entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de
1999, in verbis:
“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
16
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica.” (Grifou-se)
Por fim, cabe destacar a Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em
26/02/2015, que assim analisou a questão:
“A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como
sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador: I - quanto às operações de crédito, a
sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto
sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras.
§1° Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste
artigo, na data da concessão do crédito.
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo
acima, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999,
frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica”. Vê-se que, nos termos da legislação regente,
para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização
do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante, pouco importando a
forma pela qual ela se dê.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
17
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código
Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a
outra parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo
gênero e qualidade.
Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro
bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida
entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos
recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da
mesma espécie.
Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o
condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática
se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo
financeiro haja vista a facilidade que representa (principalmente quando
envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso,
por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
certa forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações
de mútuo realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a
incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
independe da forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados,
regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos
em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por
pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo
que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob
qualquer forma.
(...)§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório
dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em
que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de
cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-
se)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
18
Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no
caso concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes
aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a
natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de
empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do
imposto, independentemente de o crédito estar sendo entregue ou
disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-
se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0),
que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato
de conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de
crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica operação
de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo, devem
ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. (grifos do original)
No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a
fundamentação apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se
abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie
contratual a ser tributada, é tido por um modelo cujas características
essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pela
hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido
o fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão
de concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
19
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida em que,
em todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente.” (grifos do original)
Observe-se, ainda, que a jurisprudência administrativa se consolidou no mesmo
sentido do entendimento da RFB, conforme se comprova pela ementa do Acórdão
no 9303-005.582, de 04/07/2013, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
“DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA A disponibilização e/ou a transferência de créditos
financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem
contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos
e/ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do
IOF.”
Assim, também as operações de movimentação financeira ocorridas sob o abrigo
de conta corrente contábil, caracterizam-se como espécie do gênero empréstimo
ou mútuo de recursos financeiros, sujeitas à incidência do IOF-Crédito. Note-se
que sob este entendimento estão alcançadas também as operações que visam à
gestão centralizada de recursos financeiros.
Segundo o raciocínio então exteriorizado, se um dos pretensos correntistas
disponibiliza créditos aos demais, que, por sua vez, utilizam-se desses recursos,
inexoravelmente restará configurado mútuo, assim entendido, o empréstimo de
coisa fungível, a teor do art. 586 do Código Civil, pouco importando que esses
“correntistas” sejam pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não a um
mesmo grupo econômico.
Pelo exposto, o IOF incide nas operações de conta corrente mercantil sobre a
mesma base de cálculo das operações de créditos sem valor definido, ou seja, a
somatória mensal dos saldos devedores diários, que foi a base tomada pela
fiscalização no lançamento em tela. Por essa razão, tenha ocorrido sob o abrigo
de contrato de corrente mercantil, quer sob a forma de mútuo sem definição de
valor, o IOF haveria de ser lançado pela operação de crédito e com o cálculo do
valor devido amparado no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306, de 2007, como
efetivamente fez a autoridade fiscal.

No mesmo sentido, destaque-se abaixo decisões mais recentes da Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste Conselho:
Numero do processo: 10480.725110/2014-90 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Fri Aug
30 00:00:00 UTC 2019
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
20
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO PERÍODICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A
disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-009.257 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
conhecer do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram
do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em
exercício. (documento assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal –
Relator. Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11080.015070/2008-00 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação: Tue
Dec 05 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante
a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-005.582 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as Conselheiras Vanessa Marini Cecconello (Relatora),
Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Andrada
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
21
Márcio Canuto Natal. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Vanessa Marini Cecconello -
Relatora (assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal - Redator
designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer
de Castro Souza, Demes Brito, Luiz Augusto do Couto Chagas, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11060.722406/2011-10 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Wed
Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE.
GESTÃO DE CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A
disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Numero da decisão: 9303-010.184 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em
Exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir
Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
Exercício).
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

IOF sobre contrato de rateio de despesas
A DRJ manteve a descaracterização do rateio de despesas, por não cumprimento
dos requisitos necessários e suficientes à sua caracterização:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
22
Nesse ponto, caracterizado o rateio de custos, respeitada as condições definidas
na legislação pertinente, não caberia lançamento do IOF. Por outro lado, se não
restar comprovada essa hipótese, trata-se de conta corrente entre empresas
ligadas, com tributação de IOF, conforme esmiuçado anteriormente.
Pois bem, a dedução de despesas compartilhadas tem sido objeto de frequentes
manifestações orientativas por parte da Receita Federal, mas em seu cerne o
entendimento adotado mantém-se o mesmo. A questão do compartilhamento de
custos e despesas exige a apresentação de um conjunto probatório
suficientemente robusto para evidenciar que o gasto de fato existiu, foi
efetivamente compartilhado; e, em quais termos.
Com efeito, sobre a exteriorização do mútuo, a Solução de Divergência Cosit no
23, de 2013, é relevante ao determinar os critérios para o reconhecimento do
contrato de rateio de despesas no âmbito da Receita Federal do Brasil, a saber:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: É possível a
concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos
custos e despesas administrativos comuns entre empresas que não a
mantenedora da estrutura administrativa concentrada. Para que os valores
movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam dedutíveis
do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais e
usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em
critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto
de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa
centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe
cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma
idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e
contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar;
e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas”.
A orientação dada se fundamenta nas seguintes disposições legais: arts. 251 e
299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; art. 123 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN)”. (g.n)
A impugnante assevera que foram cumpridas todas as condições e requisitos
exigidos para fazer jus à dedução das despesas compartilhadas, mas, em verdade,
não apresentou a base de contas de custos incorridos do rateio e a receita
operacional bruta de cada parte, deixou de comprovar que os cálculos foram
realizados com base no contrato firmado entre as partes referente ao rateio de
despesas, cláusulas abaixo reproduzidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - São consideradas despesas
corporativas de interesse comum das PARTES, para fins deste instrumento,
as relativas a Gestão Financeira, Planejamento Estratégico, Contabilidade e
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
23
Fiscal, Controladoria, Recursos Humanos, Jurídico, Marketing, Ações de
Pesquisa e Gestão Administrativa em Geral, incluindo gestão de
suprimentos, gestão médica, operacional, de tecnologia da informação,
entre outras despesas corporativas gerais, registradas e cobradas pela
CENTRALIZADORA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRITÉRIO DE RATEIO As despesas referidas na
Cláusula Primeira serão rateadas mensalmente entre as PARTES de acordo
com o coeficiente apurado, no próprio mês, entre a receita operacional
bruta de cada parte e o somatório das receitas operacionais brutas das
PARTES.
A questão do compartilhamento de custos, ou seja, nos arranjos em que as
empresas de alguma forma ligadas rateiam entre si gastos que, suportados por
uma, beneficiam outras, exige a apresentação de um conjunto probatório
suficientemente robusto para evidenciar que o gasto foi efetivamente
compartilhado e a que termos. Na situação em análise, a impugnante deixou de
comprovar que o rateio ocorreu nos termos do contrato firmado entre as partes.
Assim, descaracterizado o rateio de despesas, por não cumprimento dos
requisitos necessários e suficientes à sua caracterização, tais registros evidenciam
operações em conta corrente entre empresas ligadas.
Portanto, restou plenamente caracterizada a natureza jurídica do negócio
celebrado entre as partes como sendo uma operação de mútuo, não havendo
nenhum reparo há a fazer no lançamento efetuado de ofício.

A Recorrente aduz:
124. Tais razões, contudo, não são suficientes para fundamentar a exigência do
IOF sobre contratos de rateio de despesas.
125. Como devidamente demonstrado na impugnação, os seguintes lançamentos
realizados na conta contábil “120102001 - Conta Corrente Emp Ligadas e
Controladas” guardam relação com o contrato de rateio de despesas celebrado
entre o Impugnante e o Grupo RDSL, no valor de R$ 150.338.670,46. Confira-se:

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
24
126. A relação existente de CSC entre as empresas relacionadas é disciplinada
pelo contrato de rateio (fls. 536/553).
127. O contrato de rateio firmado pelo Recorrente estabeleceu a possibilidade de
centralização das despesas coorporativas do grupo visando “evitar redundância
ou ociosidade de meios, obter ganho de escala e criar um processo sinérgico que
contribua para a melhoria do desempenho”, conforme delimitado pela cláusula
primeira São consideradas despesas corporativas de interesse comum das
PARTES, para fins deste instrumento, as relativas a Gestão Financeira,
Planejamento Estratégico, Contabilidade e Fiscal, Controladoria, Recursos
Humanos, Jurídico, Marketing, Ações de Pesquisa e Gestão Administrativa em
Geral, incluindo gestão de suprimentos, gestão médica, operacional, de tecnologia
da informação, entre outras despesas corporativas gerais, registradas e cobradas
pela CENTRALIZADORA
128. A Cláusula Segunda do contrato, por sua vez, dispõe que as despesas são
rateadas mensalmente entre as partes de acordo com coeficiente apurado, no
próprio mês, entre a receita operacional bruta de cada parte e o somatório das
receitas operacionais brutas das partes.
129. Dessa forma, o critério de rateio desse contrato pode ser simplificado da
seguinte forma: Valor a Pagar = Despesa a Ser Rateada * (Receita Operacional
Bruta Individual / Somas das Receitas Brutas das Empresas).
(...)
Ao contrário do quanto entendido pela r. decisão recorrida, o Recorrente
comprovou que o rateio ocorreu nos termos do contrato firmado entre as partes,
o que demonstra a inexistência do fato gerador do IOF.

No caso em apreço, assiste razão à Recorrente, constam dos autos elementos
materiais e substanciais que evidenciam, com clareza, que os lançamentos contábeis se referem,
de fato, ao reembolso proporcional de despesas comuns, típicas de um contrato de rateio, e não à
constituição de obrigação financeira com transferência de recursos a título de mútuo.
Conforme bem leciona Luís Eduardo Schoueri, o contrato de rateio de despesas
administrativas é contrato atípico, sem regulamentação específica no ordenamento jurídico
brasileiro. Não se pode, portanto, exigir requisitos formais como a estipulação de valores
predeterminados ou prazos rígidos de reembolso, sob pena de indevida limitação à liberdade
contratual prevista no Código Civil.
Nesse sentido, a ausência de prazo contratual para o reembolso das despesas
compartilhadas não invalida o contrato de rateio firmado entre as partes, tampouco desnatura sua
essência. É plenamente possível – e usual – que os reembolsos ocorram em períodos diversos, a
depender das operações administrativas realizadas.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
25
Importa destacar, ainda, que a própria Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta COSIT no 149/2021, reconhece os elementos caracterizadores do contrato de rateio de
despesas administrativas, exigindo, dentre outros, a comprovação da existência do contrato, da
efetiva prestação dos serviços, e da proporcionalidade no reembolso das despesas. Tais requisitos
foram rigorosamente atendidos pela Recorrente no presente caso.
Dessa forma, resta comprovado nos autos que os valores lançados decorrem do
contrato de rateio regularmente celebrado, com previsão expressa nos seus considerandos e
cláusulas seguintes, o que afasta, de maneira inequívoca, a alegação de ocorrência de operação de
mútuo e, por consequência, a incidência do IOF.
O contrato de rateio em questão refere-se a ajuste de cunho administrativo,
fundado na existência de interesse comum, sendo inaplicável ao caso a legislação do IOF, por
ausência do fato gerador.
Dessa maneira, devem ser excluídos do lançamento os valores correspondentes a
compartilhamento de despesas.
IOF sobre Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC
A DRJ manteve a exigência do IOF sobre os valores registrados a título de
adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC, nos seguintes termos:

A impugnante alega que foram desconsiderados pela autoridade fiscal, sem
qualquer justificativa, adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC,
efetuados a empresas controladas, no valor de R$ 61.216.732,43, para tributá-los
como contrato de mútuo.
Segundo ela, a Autoridade Fiscal ignorou que a integralização dos AFAC pode ser
realizada em momento posterior, nos anos subsequentes e, consequentemente,
deixou de observar o princípio da verdade material.
Esclareça-se, inicialmente, que o AFAC consiste em disponibilização antecipada de
recursos financeiros a outra sociedade, destinada ao futuro aumento do seu
capital social, podendo-se distinguir dois momentos da transação: o do repasse
dos recursos e o da efetivação do aumento de capital (este um evento futuro e
incerto).
Neste ponto, registre-se que, segundo o entendimento da RFB, consignado no
Parecer Normativo CST no 17/1984, para que os aportes de recursos a empresas
vinculadas a este título não configurem operações de mútuo, o aumento de
capital deve ser realizado por ocasião da primeira alteração contratual da
sociedade investida, que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros ou, não tendo ocorrido tal alteração contratual, no prazo máximo de
120 (cento e vinte) dias, contados a partir do encerramento do período-base em
que a investida recebeu os recursos financeiros.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
26
Cumpre registrar ainda, que a legislação tributária pouco tratou dos AFACs, que
correspondem a valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas
destinados a serem utilizados como futuro aporte de capital. Entre as poucas
exceções temos, além do ato normativo supracitado, o Ato Declaratório
Normativo CST no 9/76 e os Pareceres Normativos CST nos 23/81 e 23/83.
Considerando que muitas vezes as operações se confundem, é necessário analisar
cada uma delas para saber se estamos diante de um mútuo ou de um AFAC.
O Ato Declaratório Normativo CST no 9/76 expõe o entendimento de que, mesmo
quando haja o comprometimento contratual e irrevogável de conversão dos
adiantamentos em aumento de capital, estes são considerados empréstimos.
O Parecer Normativo CST nos 23/81, no seu item 4 estabelece que “Ocorrendo a
eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de capital, qualquer que
seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido recebidos - mesmo que sob a
condição para utilização exclusiva em aumento de capital -, esses ingressos
deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, de conformidade com a
legislação que rege a matéria e interpretação que decorre do subitem 4.6 do
Parecer Normativo CST no 133/75 (DO de 24/11/75) e Ato declaratório
(Normativo) CST no 9/76 (DO de 11/6/76), por serem esses adiantamentos
considerados obrigações para com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares
enquanto o aumento de capital não se concretizar”. Ou seja, ele reconhece que
valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas, ainda que
destinados a aporte futuro de capital, são créditos desses perante a empresa,
podendo ser exigidos a qualquer tempo até que o aumento do capital se
concretize.
Já o supracitado Parecer Normativo CST no 17/84 reconsiderou esses dois
Pareceres, em face de serem as formalidades necessárias para a concretização do
aumento do capital “complexas e demoradas” (item 5). Daí, esclareceu, em seu
item 6, que “não frustra o objetivo dos dispositivos legais vigentes o
entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos para
coligadas, interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração
inferior à fixada em lei, com destinação contratualmente estipulada de forma
irrevogável para aumento de capital, fique a investidora a salvo da obrigação
prescrita no art. 21 do DL no 2.065/83’’ (este artigo determinava obrigatoriedade
de correção monetária sobre mútuos contratados entre pessoas jurídicas
coligadas, interligadas, controladoras e controladas).
Todavia, o PN CST no 17/84, em seu item 7, estabeleceu limites para que a
capitalização dos AFACs se concretizasse. Confira-se:
“7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1. Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por
ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada,
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
27
que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja
assembleia geral extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração
contratual para as demais sociedades.
7.1.1 Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento
do período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os recursos financeiros.
7.2 Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de um período-
base e, após o seu encerramento, outros adiantamentos no período-base
seguinte, antes da ocorrência de um dos eventos previstos em 7.1 ou de excedido
o prazo fixado em 7.1.1, a capitalização deverá abranger, também, esses últimos
valores transferidos pela investidora.” (grifou-se)A inobservância desses prazos
acarretava a obrigatoriedade de a investidora corrigir monetariamente os
adiantamentos (item 8). Isto porque, no entendimento da RFB, um adiantamento
para futuro aumento de capital cuja remuneração fosse menor do que a correção
monetária com base na variação da ORTN, que não resultasse em efetiva
capitalização após um dos eventos previstos no subitem 7.1, ou do prazo de 120
(cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do período-base em que a
pessoa jurídica ligada tenha recebido os recursos (item 7.1.1), deveria ter o
tratamento de mútuo, conforme entendimentos esposados pelo PN CST no 23/81
e o ADN CST no 09/76.
Mesmo que tais atos normativos e administrativos tenham sido editados durante
a vigência das normas relativas à correção monetária das demonstrações
financeiras, o entendimento então adotado quanto à natureza jurídica de
empréstimo para os AFAC ainda prevalece, entendimento esse aplicável tanto
para fins de tributação do IRPJ como do IOF, haja vista tais adiantamentos serem
considerados empréstimos enquanto não integralizados ao capital social.
Observa-se dos atos normativos supracitados que, para que se caracterize uma
operação de AFAC, além da adoção de uma das providências acima, as sociedades
envolvidas (Investidora x Investida) devem ser vinculadas, devem ter uma relação
de controle ou coligação e ainda, deve-se observar as condições de capitalização
dos recursos fornecidos, que deveriam ocorrer no primeiro ato formal da
sociedade após o recebimento da transferência financeira ou no decorrer do
prazo máximo de 120 dias contados a partir do encerramento do período-base em
que a pessoa jurídica ligada tenha recebido os recursos.
Em sua peça de defesa a impugnante argumenta que os recursos foram
destinados a aumento de capital, entretanto não apresentou nenhuma prova
quanto as condições de capitalização dos recursos fornecidos a fim de caracterizar
uma operação de AFAC. Em que pese a argumentação oferecida, tem-se que são
insuficientes para contestar o presente trabalho fiscal que, após análise da
escrituração contábil da impugnante referente aos lançamentos do grupo contábil
“120102001 – CONTA CORRENTE EMP LIGADAS E CONTROLADAS”, demonstrou
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
28
no relatório fiscal e planilhas anexas, a disponibilização de recursos financeiros,
sem definição do valor principal a ser utilizado, caracterizando uma operação de
mútuo.

Acerca dos Adiantamentos para Futuro Aumento Capital – AFAC, defende a
Recorrente:
Ao assim proceder, a Ilma. DRJ ignorou que a integralização dos AFAC pode ser
realizada em momento posterior, nos anos subsequentes e, consequentemente,
deixa de observar o princípio da verdade material para aplicar ato normativo já
superado.
(...)
114. Assim, em atenção à jurisprudência pacificada deste E. CARF, e considerando
a relação entre a comprovada relação entre o contribuinte e as empresas
coligadas, o prazo de 120 dias não é aplicável ao presente caso.
115. Dessa forma, se os recursos foram comprovadamente destinados a aumento
de capital social, independentemente da denominação utilizada no ato societário
– conversão de créditos ou capitalização de AFAC – desaparece a premissa
considerada pela d.fiscalização.

Inicialmente, importante esclarecer que esta relatora se alinha a corrente de que a
falta de instrumento formal que lastreie o negócio jurídico ou de comprovação da efetiva
integralização do capital social justifica a descaracterização do Adiantamento para Futuro
Aumento Capital – AFAC, conforme já manifestado em outros julgados.
Entretanto, no presente caso, também neste tópico, razão assiste a Recorrente,
pois, constam dos autos compromisso formal que comprova que os recursos foram destinados a
aumento de capital social, a saber:

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
29

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
30

Dessa forma, diante do conjunto probatório, independente do prazo em que tenha
ocorrido a efetiva integralização do capital social, não se justifica a descaracterização do
Adiantamento para Futuro Aumento Capital – AFAC.
Portanto, excluo do lançamento os valores relativos ao Adiantamento para Futuro
Aumento Capital – AFAC vinculados aos documentos de fls. 749 a 791, desde que devidamente
comprovados na contabilidade da empresa.

IOF sobre valores próprios: transações entre matriz e filiais
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
31
Alega a Recorrente ter Autoridade fiscal considerado valores referentes às
transações realizadas entre matriz e filiais como operações de mútuo, aduz:
141. A Autoridade fiscal considerou, ainda, os valores referentes às transações
realizadas entre matriz e filiais que, obviamente, não correspondem a operações
de mútuo.
142. Sobre esse tema, o v. acórdão recorrido entendeu que o Recorrente não teria
demonstrado o CNPJ que recebeu os valores, a fim de viabilizar a confirmação de
que se tratava de operação entre matriz e filial.
143. Nesse contexto, o Recorrente colaciona abaixo planilha com o vínculo dos
CNPJs com as operações realizadas (doc. 02 – documento não paginável):

144. Certos lançamentos realizados na conta contábil “120102001 - Conta
Corrente Emp Ligadas e Controladas” guardam relação com transferências entre a
matriz e afiliais(mesma pessoa jurídica), devidamente controladas na subconta
“1.2.01.02.001172 -GRUPO ESPERANCA S/A”.
145. Verifica-se que foram considerados indevidamente na apuração do IOF
transações no montante de R$ 3.355.044.311,30. Confira-se:

146. É certo que as transferências realizadas entre matriz e filiais não podem ser
consideradas mútuos, uma vez que sequer há bilateralidade nas transações.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
32
147. O controle das transações realizados entre matriz e filiais, evidentemente,
não pode ser classificado como transação, muito menos mútuo, razão pela qual
deve o lançamento ser cancelado e a r. decisão reformada.
Ao analisar os elementos constantes dos autos e os fundamentos trazidos pelo
Recorrente, entendo que lhe assiste razão, pois, sob a ótica jurídico-tributária, matriz e filiais
integram a mesma pessoa jurídica, possuindo o mesmo CNPJ base, ainda que com números de
ordem distintos. A filial não detém personalidade jurídica própria, tampouco autonomia
patrimonial em relação à matriz.
Portanto, qualquer movimentação de recursos entre matriz e filial configura mera
transferência interna, não havendo que se falar em operação financeira entre partes distintas.
A alegação da autoridade fiscal de que o Recorrente não indicou adequadamente os
CNPJs destinatários das transferências resta superada pela planilha identificando a vinculação
entre matriz e filiais. Ademais, os valores encontram-se refletidos na contabilidade, ainda que
registrados em contas internas, em consonância com os princípios contábeis aplicáveis.
Não se pode exigir formalidade desnecessária quando os elementos constantes dos
autos são suficientes para evidenciar a natureza interna das movimentações.
Assim, ante o exposto, excluo do lançamento os valores relativos a transações entre
matriz e filiais.
IOF sobre valores devolvidos e controlados em conta do passivo
148. Em que pese o v. acórdão não ter se manifestado, o Recorrente demonstrou
em sua impugnação que a d. Autoridade fiscal considerou indevidamente apenas
os saldos do ativo de partes relacionadas (conta 1.2.01.02), desconsiderando os
lançamentos do passivo “2.2.01.07.001 - CONTA CORRENTE EMP COLIGADAS E
CONTROLAD”, das ECFs dos anos de 2019 e 2020 (fls. 554/647 ).
149. No âmbito do contrato de conta corrente do Grupo RDSL, os valores são
controlados em contas distintas para, ao final, ocorrer o encontro. Assim, a
desconsideração dos lançamentos realizados na conta do passivo desconsidera
por completo a verdadeira essência do contrato de conta corrente, qual seja, a de
compensação de débitos e créditos entre as empresas, sem que haja
especificadamente, para cada lançamento, uma devolução.
150. Desconsiderando a conta do passivo, a Autoridade Fiscal cria artificialmente
a base de cálculo do IOF para lançamento, o que não deve ser permitido.

Em que pese a DRJ não tenha se manifestado acerca da alegação da Recorrente, a
Autoridade Fiscal, ao considerar somente os lançamentos no ativo, incorre em vício, pois ignora o
sistema compensatório próprio do contrato de conta corrente.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
33
Descaracteriza a realidade econômica da operação, gerando de fato uma base de
cálculo artificial para o IOF, considerando apenas créditos (valores a receber) e não os débitos
(valores a pagar), como se fossem operações unilaterais de mútuo.
A correta apuração da base de cálculo do IOF exige a análise dos saldos do ativo de
partes relacionadas (conta 1.2.01.02) e dos lançamentos do passivo “2.2.01.07.001 - CONTA
CORRENTE EMP COLIGADAS E CONTROLAD”.
Dessa maneira, também devem ser considerados os lançamentos do passivo
“2.2.01.07.001 - CONTA CORRENTE EMP COLIGADAS E CONTROLAD”, das ECFs dos anos de 2019 e
2020 para composição da base de cálculo do lançamento, qual seja, o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir do lançamento:
I.
os valores correspondentes a compartilhamento de despesas;
II.
os valores relativos ao Adiantamento para Futuro Aumento Capital – AFAC
vinculados aos documentos de fls. 749 a 791, desde que devidamente
comprovados na contabilidade da empresa;
III.
os valores relativos a transações entre matriz e filiais;
IV.
devem ser considerados os lançamentos do passivo “2.2.01.07.001 - CONTA
CORRENTE EMP COLIGADAS E CONTROLAD”, das ECFs dos anos de 2019 e
2020 para definição da base de cálculo do lançamento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, redatora designada
Com a devida vênia, divirjo da nobre Relatora quanto à inclusão, para a definição da
base de cálculo do lançamento, dos lançamentos registrados no passivo “2.2.01.07.001 – CONTA
CORRENTE EMP COLIGADAS E CONTROLAD”, constantes das ECFs dos anos-calendário de 2019 e
2020.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
34
A controvérsia versa sobre a incidência do IOF sobre movimentações financeiras
registradas em contas contábeis de partes relacionadas, operacionalizadas mediante contrato de
conta corrente entre empresas do mesmo grupo econômico. O voto vencido entendeu que a
autoridade fiscal teria criado base de cálculo artificial ao não considerar os valores lançados no
passivo, desconsiderando, assim, o caráter compensatório das operações.
Inicialmente, cabe ressaltar que tanto a legislação quanto a orientação
administrativa e judicial consolidada evidenciam que a sistemática de registro em conta corrente
não afasta a caracterização de operações de crédito sujeitas ao IOF.
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, dispõe que as operações de mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se ao IOF “independentemente da forma pela qual os
recursos sejam entregues ou disponibilizados”. A Solução de Consulta COSIT no 50, de 26/02/2015,
é expressa ao afirmar que a conta corrente é mero instrumento operacional, não
descaracterizando a natureza creditícia da operação, sendo irrelevante a existência de vínculo
societário entre as partes. Conforme trecho extraído do parecer:
“Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada
para registrar a movimentação de recursos financeiros que transitam
reciprocamente entre os dois patrimônios. (...) Essa sistemática se amolda com
perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo financeiro, haja vista a
facilidade que representa (principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas),
no que tange ao empréstimo do recurso, por uma das partes, e a posterior
restituição, pela outra parte, por intermédio da mera sistemática de débitos e
créditos em conta corrente.”
Além disso, o § 2o do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
estabelece que, nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem valor de
principal previamente definido, a base de cálculo do IOF corresponderá ao “somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês”. Assim, a metodologia adotada pela
fiscalização encontra respaldo expresso na regulamentação vigente.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.239.101/RJ, consolidou o entendimento
de que operações realizadas sob contratos de conta corrente entre empresas coligadas, desde que
caracterizada a disponibilização de recursos, constituem operações de crédito sujeitas ao IOF,
sendo irrelevante a denominação contratual ou o mecanismo de compensação adotado.
À vista desse arcabouço normativo e jurisprudencial, não procede a alegação de
que a base de cálculo teria sido artificialmente construída. As movimentações financeiras
registradas refletem, em sua essência, a disponibilização de numerário, sujeitando-se à incidência
do imposto nos termos da legislação aplicável.
Neste sentido, voto por manter a metodologia adotada pela fiscalização para
compor a base de cálculo do IOF.

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720297/2023-24
35
Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 870
DF CARF MF
Original